Tribunal: TJSP
Processo: 1016973-09.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS
-Ação julgada improcedente, nos termos do art. 332 do CPC de 2015 -Matéria não consolidada nos Tribunais Superiores - Nulidade da sentença Reconhecimento:

-Para que seja possível a aplicação do disposto no art. 332 CPC de 2015, devem ser observados os requisitos legais dispostos em seus incisos, o que não ocorre no presente caso, porque a sentença

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS
-Ação julgada improcedente, nos termos do art. 332 do CPC de 2015 -Matéria não consolidada nos Tribunais Superiores - Nulidade da sentença Reconhecimento:

-Para que seja possível a aplicação do disposto no art. 332 CPC de 2015, devem ser observados os requisitos legais dispostos em seus incisos, o que não ocorre no presente caso, porque a sentença não aplica somente matérias consolidadas nos Tribunais Superiores à época de sua prolação, sendo de rigor sua anulação.

JUROS REMUNERATÓRIOS
– Contrato bancário – Declaração de abusividade – Demonstração de que a taxa praticada pelo credor é consideravelmente superior à média do mercado para o período:

– A declaração de abusividade de juros remuneratórios previstos em contrato bancário depende da comprovação de que os encargos superam consideravelmente a taxa média do mercado para o período, o que ocorreu no caso concreto.

SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000887497
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016973-09.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSÉ LUIZ
SAPATA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
CREFISA
S/A
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, nos termos do art. 942 do CPC, por maioria de votos, deram
provimento ao recurso, vencidos o relator sorteado que declara voto e o 2o Juiz. Acórdão
com o 3o Juiz, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NELSON JORGE
JÚNIOR, vencedor, HERALDO DE OLIVEIRA, vencido, CAUDURO PADIN
(Presidente), FRANCISCO GIAQUINTO E ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA
DA FONSECA.
São Paulo, 28 de outubro de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
-- voto n. 21.296 --
Apelação Cível n. 1016973-09.2020.8.26.0100
Apelante: José Luiz Sapata
Apelada: Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos.
Comarca: São Paulo- Foro Central- 9a Vara Cível
Juiz de Direito sentenciante: Valdir da Silva Queiroz Junior
Disponibilização da sentença: 02/04/2020
AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS
-Ação julgada improcedente, nos termos do art. 332 do CPC de
2015 -Matéria não consolidada nos Tribunais Superiores -
Nulidade da sentença Reconhecimento:
-Para que seja possível a aplicação do disposto no art. 332 CPC
de 2015, devem ser observados os requisitos legais dispostos
em seus incisos, o que não ocorre no presente caso, porque a
sentença não aplica somente matérias consolidadas nos
Tribunais Superiores à época de sua prolação, sendo de rigor
sua anulação.
JUROS REMUNERATÓRIOS
Contrato bancário
Declaração de abusividade

Demonstração de que a taxa praticada pelo credor é
consideravelmente superior à média do mercado para o
período:
A declaração de abusividade de juros remuneratórios
previstos em contrato bancário depende da comprovação de
que os encargos superam consideravelmente a taxa média do
mercado para o período, o que ocorreu no caso concreto.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto
da respeitável sentença a fls. 29/32, que julgou liminarmente
improcedente a ação de revisão contratual cumulada com repetição
de indébito ajuizada por José Luiz Sapata contra Crefisa S/A Crédito,
Financiamento e Investimentos, com amparo no art. 487, inciso I, c.c

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
art. 332, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.
Apela o autor (fls.35/46), alegando a
impossibilidade de julgamento liminar de improcedência, tendo em
vista a ausência de enquadramento da hipótese vertente aos
precedentes firmados pelo Supremo Tribunal Federal e do Superior
Tribunal de Justiça, em súmula, a obstar a incidência do art. 332,
inciso I, do Código de Processo Civil.
Sustenta a abusividade da taxa de juros
fixada em 19% a.m., pois manifestamente excessiva em comparação
com aquela divulgada pelo Banco Central para operações da mesma
espécie, no mesmo período. Narra que as cláusulas contratuais
impugnadas são nulas de pleno direito, por colocarem o consumidor
em extrema desvantagem, a atrair a incidência do disposto no art. 51,
inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.
Defende que as previsões não podem
prevalecer,
já
que
oneram
excessivamente
o
consumidor,
comprometendo-lhe sobremaneira a subsistência própria e familiar;
além de contrárias à boa-fé objetiva.
Pugna pela anulação da r. sentença, a fim
de que o feito tenha regular prosseguimento.
O recurso é tempestivo, e dispensado de
preparo, tendo em vista que o apelante é beneficiário da justiça
gratuita (fls. 29) e fica recebido, nesta oportunidade, nos efeitos
devolutivo e suspensivo, nos termos do art. 1.012, caput, do Código de
Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Citada,
a
apelada
requer
o
não
conhecimento do recurso de apelação, em virtude da afronta ao
princípio da dialeticidade, e, no mérito, seja a ele negado provimento,
mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos (fls. 52/65).
É o relatório.
I. O autor, ora apelante, ajuizou ação de
revisão de contrato cumulada com repetição de indébito contra Crefisa
S/A Crédito, Financiamento e Investimentos, aduzindo ter celebrado
com a ré o contrato de empréstimo pessoal n. 021300073240, em
11/10/2019, tendo por objeto o mútuo da quantia de R$ 3.044,00.
Narra, contudo, que o negócio jurídico se encontra eivado de
abusividade, decorrente da previsão de taxa de juros remuneratórios
manifestamente excessiva, se comparada à taxa média de mercado
divulgada pelo Banco Central. Assim, requereu a readequação das
taxas de juros remuneratórios e a repetição dos valores indevidamente
pagos.
Liminarmente, o MM. Juiz entendeu por
bem julgar improcedente o pleito autoral, com fundamento no art.
332, inciso I c.c art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, ao
fundamento de que a pretensão autoral se encontra em manifesto
descompasso com a jurisprudência firmada pelo C. Superior Tribunal
de Justiça.
Sobreveio o recurso de apelação, ora em
exame, sem retratação pelo MM. Juiz. A ré foi citada e contra-arrazoou
a fls. 52/65.
Noticiado o óbito do autor e requerida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sucessão processual pelo cônjuge (fls. 103/104).
II. A preliminar suscitada pela ré deve ser
afastada. Com efeito, pela leitura das razões recursais, verifica-se que o inconformismo deduzido encontra
correspondência com a sentença recorrida, restando devidamente
observado o princípio da dialeticidade dos recursos, a viabilizar seu
conhecimento. Confiram-se, a esse propósito, os ensinamentos de
Araken de Assis, in verbis:
O fundamento do princípio da dialeticidade
é curial. Sem cotejar as alegações do recurso e a motivação do ato
impugnado, mostrar-se-á impossível ao órgão ad quem avaliar o
desacerto do ato, a existência de vício de juízo (error in iudicando), o vício
de procedimento (error in procedendo) ou o defeito típico que enseja a
declaração do provimento. A motivação do recurso delimita a matéria
impugnada (art. 515, caput). É essencial, portanto, à predeterminação da
extensão e profundidade do efeito devolutivo. (...) É preciso que haja
simetria entre o decidido e o alegado no recurso. Em outras palavras, a
motivação deve ser, a um só tempo, específica, pertinente e atual1.
Não houve mera reprodução da petição
inicial, sendo o apelante expresso ao manifestar as razões de seu
inconformismo em contraposição aos fundamentos adotados na r.
sentença.
III. O magistrado “a quo” decidiu que se
tratava de hipótese de improcedência liminar da demanda, pela
1 Manual dos Recursos; 2a ed. rev., atual. e ampl., São Paulo: Ed. RT, 2008; pg. 98.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aplicabilidade do artigo 332 do Código de Processo Civil de 2015.
Após a interposição de apelação, o juízo
não se retratou e, citada, a instituição financeira contra-arrazoou o
recurso.
A sentença deve ser anulada.
Isso porque, em que pese o entendimento
exposto pelo digno magistrado, o qual é de ser respeitado, o caso em
exame não atende aos requisitos exigidos pelo artigo 332 do Código de
Processo Civil de 2015, porque não se pode afirmar que tenham sido
atendidos os parâmetros fixados nos incisos do mencionado
dispositivo e, ademais, não pode ser considerado assemelhado com o
artigo 285-A do Código de Processo Civil de 1973.
Nesse particular, a doutrina orienta, “como
se pode notar, os requisitos alternativos dizem respeito a diferentes
formas de consolidação de entendimentos com eficácia vinculante no
Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Assim,
havendo enunciado de súmula (I), acordão proferido em julgamento de
recursos repetitivos (II) e entendimento firmado em incidente de
resoluções de causas repetitivas ou de assunção de competência (III),
será cabível o julgamento liminar de improcedência”.2
Nítido
está
que
o
novo
dispositivo
processual não se confunde com o artigo 285-A do Código de Processo
Civil de 1973, como, por exemplo, não há sequer menção da
possibilidade de improcedência amparada em casos idênticos já
2 Neves, Daniel Amorim Assumpção. In Manual de Direito Processual Civil pág. 548 Salvador: Editora
JusPodivim, 2016

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgados pelo juízo.
Na petição inicial o autor se voltou contra
a incidência de juros aplicados. Diante disso, era de rigor a análise do
contrato pertinente ao caso. Vê-se, portanto, que não era a hipótese de
aplicação do art. 332 do Código de Processo Civil, pois o julgamento
liminar somente pode ocorrer nas hipóteses descritas exaustivamente
em seus incisos.
Cabia para a decisão o exame das questões
e, só após a verificação de cada uma delas, poder considerar ou não a
aplicação dos recursos repetitivos, fundamentando o acolhimento ou a
rejeição. Não é cabível de forma singela e genericamente indicar esses
recursos e considerar a aplicação ao caso e julgar improcedente de
forma liminar.
E, no particular, mostra-se aplicável o
artigo 1.013, §3o, do Código de Processo Civil, uma vez que embora a
parte contrária tenha ofertado resposta à apelação (fls. 52/65), verifica-
se, da análise, a contestação de todas as teses formuladas na inicial,
como se uma contestação fosse, tanto é que apresentou documentos
com ela (fls. 85/97).
IV. Com relação à abusividade da taxa de
juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça adotou o
entendimento de que é razoável que os instrumentos para aferição da
abusividade sejam buscados no próprio mercado financeiro, de acordo
com as taxas praticadas, as quais são divulgadas pelo Banco Central
do Brasil desde 1999 (Circular no 2957, de 30.12.1999).
Cumpre salientar que, em se tratando de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
média, é aceitável a variação das taxas praticadas pelas instituições
financeiras para mais ou para menos, sendo certo que a caracterização
da abusividade irá variar de acordo com o panorama do mercado
financeiro, as partes envolvidas, o prazo do contrato, entre outros, o
que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais, cabendo
somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto,
avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos.
E, no caso, o apelante comprovou ter
firmado com a apelada o mútuo em 11.10.2019, referente ao valor de
R$ 3.071,78, para pagamento em 4 parcelas de R$ 1.130,91, com
juros mensais de 19%, anual de 706,42%, CET de 19,62% e 758,45%,
respectivamente (fls.14/19). No entanto demonstrou que para a época
dessa contratação o juros, conforme informação do Banco Central, em
média era de 5,91% (fls. 20) e, portanto, evidenciado ficou a
abusividade por parte da apelada, o que não se admite no sistema
jurídico em vigor, porque há enriquecimento sem justa causa, como
dispõe o artigo 884 do Código Civil, c.c. o artigo 876 desse Código.
Ora, conforme decidido na ADI 2.591 (STF
Relator Eros Grau, Tribunal Pleno, julgado em 07/06/2006, DJ
29-09-2006), o Código de Defesa do Consumidor se aplica aos
contratos bancários de mútuo, por ser norma de ordem pública. E
ainda que se considere que só em situações excepcionais os juros
compensatórios podem ser considerados abusivos, tal entendimento
não afasta a incidência do artigo 39, inc. V, do CDC e o artigo 51, inc.
IV, do referido diploma, pois a abusividade dos juros coloca o
consumidor em desvantagem exagerada, o que não se coaduna com a
boa-fé contratual.
Assim, está bem elucidada a cobrança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
abusiva praticada pela apelada no contrato de mútuo firmado com o
apelante, uma vez que os juros cobrados desbordam em muito da taxa
média do mercado e não foi apresentada nenhuma justificativa
plausível para tanto, ainda que outras instituições financeiras possam
cobrar juros ainda maiores. O desbordo dos limites é sim considerado
abusivo e foge da boa-fé necessária a incidir nos contratos.
Visível, portanto, que as taxas de juros
aplicadas aos contratos pela apelada discrepam, e muito, da taxa
média do mercado, tornando imperioso o reconhecimento de sua
abusividade.
E o fato do apelante ter efetuado o
pagamento desses contratos, data vênia, não retira dele o direito em
obter a revisão da cláusula contratual, uma vez que não se verifica
prescrição e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é
pacífica no sentido de ser permitido essa revisão, o que não se
confunde com vício de vontade, porque o que se examina neste recurso
é a abusividade dos juros compensatórios.
Assim, por meu voto, dou provimento ao
recurso para julgar a ação procedente, determinando seja efetuado
cálculo do valor contratado, com a taxa média do contrato, indicada
para a época pelo Banco Central, como sendo de 5.91% ao mês,
restituindo a diferença paga a maior ao apelante, com juros de mora
de 1% ao mês e correção monetária pela tabela prática de cálculo do
TJSP, ambos desde o pagamento de cada parcela.
V. Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se
provimento ao recurso para anular a r. sentença e julgar procedente
a ação, nos termos do v. Acórdão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em razão do resultado, condena-se a
apelada ao pagamento das custas e despesas processual e
considerando o baixo valor atribuído à causa, fixa-se os honorários
advocatícios, a que também se condena a apelada, em R$ 2.000,00,
com fundamento no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.
Nelson Jorge Junior
-- Relator Designado --

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No : 46387 P
Apelação Cível No 1016973-09.2020.8.26.0100
COMARCA: São Paulo
Apelante: José Luiz Sapata
Apelado:
Crefisa
S/A
Crédito,
Financiamento
e
Investimentos
DECLARAÇÃO DE VOTO
Ousei divergir da D. Maioria, por entender
que, no presente caso, deve ser mantida a r. Sentença de
improcedência da demanda.
O autor ingressou em Juízo, denunciando
abusividades
que
entende
presentes
em
contrato
de
empréstimo pessoal celebrado junto à Ré. Requereu a
redução das taxas de juros remuneratórios ao patamar médio
praticado no mercado, com consequente repetição em dobro
do indébito.
Das
fls.16/21,
depreende-se
que
em
03.05.2019 o autor firmou o contrato de no 021300073240,
tendo lhe sido financiada a quantia de R$ 3.071,78 a ser
paga mediante quatro parcelas mensais de R$ 1.130,91
descontadas em conta corrente, mediante taxa mensal de
juros de 19% e anual de 706,42% e Custo Efetivo Total de
19,62% a.m e 758,45% a.a.
A
instituição
financeira
ofereceu
contrarrazões (fls. 52/65), apontando inadmissibilidade
recursal, por não atacar o apelo os fundamentos da decisão
recorrida. No mérito, informou que o autor mantém outros
contratos junto à instituição financeira mas que o
presente contrato se encontra liquidado, tendo as duas
primeiras parcelas sido pagas conforme pactuado e as
demais pagas antecipadamente com abatimento de juros e
encargos. Salienta que atende parcela do mercado considera
de alto risco, rejeitadas pelo sistema financeiro no país.
Avoca o princípio do pacta sunt servanda e nega qualquer
ilegalidade nos termos do contrato, livremente pactuados.
Salienta que os juros remuneratórios não estão sujeitos a
limitação legal e que a taxa média do mercado não pode ser
usada de parâmetro para definir abusividade, tendo em
vista que não se sujeita à análise de risco. Nega

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
abusividade e aponta o descabimento da restituição de
valores.
Concorda-se com aplicação do Código de
Defesa do Consumidor, nos contratos firmados com as
Instituições Financeiras, conforme estabelece a Súmula
297, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, com o
seguinte verbete:
“O
Código
de
Defesa
do
Consumidor
é
aplicável as Instituições Financeiras.”
Além disso, tal posicionamento foi mantido
no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade,
ADIN n° 2.591, pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, e
portanto, não há qualquer dúvida de que as Instituições
Financeiras se submetem, totalmente, as regras do Código
de Defesa do Consumidor.
No entanto, há de ocorrer violação dessas
regras, para poder anular qualquer cláusula a respeito.
As regras interpretativas do contrato devem
seguir certa dinâmica para resolver os problemas de ordem
prática a ele atinente, ora por meio do estabelecimento de
regras interpretativas, ora através de regulamentação
direta, no sentido de proteger, contra abusos, o eventual
aderente, vedando a inserção de cláusulas iníquas (v.
Orlando Gomes, ob. cit., págs. 132/134).
O Código Civil Brasileiro não contém normas
específicas para interpretação dos contratos, salvo as
disposições genéricas do artigo 112, já reproduzido e do
artigo
114,
que
determina
que
se
deve
interpretar
estritamente os contratos benéficos.
O legislador não disciplinou, de modo geral,
como categoria autônoma, o contrato de adesão, embora
tenha interferido em vários de seus tipos, com a
prefixação de cláusulas obrigatórias.
O intérprete, necessariamente, passará pela
Teoria da Vontade concebida pelo Direito francês, que
realça a intenção dos estipulantes, ou a Teoria da
Declaração,
prevalecendo
o
conteúdo
das
cláusulas
contratuais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pontes de Miranda afirmou que os artigos
130 e 131 do Código Civil, atuais artigos 107 e 219 do
Novo
Código
Civil,
discriminam
as
várias
regras
endereçadas ao Juiz, para serem obedecidas, porque normas
cogentes.
Por elas prevalecerá a inteligência simples
e adequada, que for mais conforme a boa-fé e ao verdadeiro
espírito e à natureza do contrato.
Sendo
contrato
de
adesão,
há
que
se
desbastar o excesso contratual do valor mais elevado, para
se aplicar a eqüidade. Carlos Maximiliano delineia as
diretrizes de interpretação do contrato de adesão:
“a) contra aquele em benefício do qual foi
feita a estipulação; b) a favor de quem a mesma obriga e,
portanto, em prol do devedor e do promitente; c) contra o
que redigiu o ato ou cláusula, ou melhor, contra o
causador da obscuridade ou omissão” (“Hermenêutica e
Aplicação do Direito”, pág. 351).
Além
dessa
interpretação
favorável
ao
aderente, deve ser levada em consideração a relação de
consumo existente entre o mutuário e a instituição
financeira, aplicando-se para tanto o disposto no art. 47
da Lei no 8.078/90 que estabelece:
“As
cláusulas
contratuais
serão
interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor”.
O art. 54 do CDC define o contrato de
adesão como àquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas
pela
autoridade
competente
ou
estabelecidas
unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços,
sem que o consumidor possa discutir ou modificar
substancialmente seu conteúdo''.
Assim,
as
cláusulas
duvidosas
serão
entendidas pelas que não o forem, e que as partes tiverem
admitido.
Os contratos de adesão são idênticos a todos
que quiserem fazer aquele tipo de negócio, não
privilegiando ninguém, com cláusulas padronizadas que
atendem a legislação.
Eventual ilegalidade deve ser observada caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a caso.
No presente caso, da análise dos documentos
de fls. 92/93, depreende-se que o contrato submetido ao
Juízo já foi liquidado.
Em que pese O c. STJ já tenha pacificado
entendimento de que é possível a revisão dos contratos já
liquidados, uma vez que atos ilegais são nulos de pleno
direito, não se convalidando com o tempo, não se trata de
questão de nulidade de contrato, uma vez que ausente vício
de consentimento ou objeto ilícito que pudesse ensejar tal
medida,
tratando-se
apenas
de
se
reestabelecer
o
equilíbrio contratual. Portanto, os contratos que já se
encontram liquidados não serão alvos da revisão de juros,
sendo estes atos jurídicos perfeitos já consolidados.
Igualmente
incabível
a
repetição
do
indébito, haja vista que não restou configurada qualquer
má-fé na conduta da instituição financeira, que se manteve
adstrita os termos do contrato regularmente anuídos pelo
do contratante quando da celebração do contrato de
empréstimo, ausente qualquer comprovação de vício de
consentimento.

Portanto,pelo meu entendimento, deveria ser
mantida a r. sentença.
Ante o exposto, por meu voto, negaria
provimento ao recurso para o fim acima.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
NELSON JORGE JUNIOR
13089760
11
14
Declarações de
Votos
HERALDO DE OLIVEIRA SILVA
131552B0
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1016973-09.2020.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.